Tribunal: TJDFT
Processo: 0721720-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721720-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OLGA CHAVES BARROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de provimento jurisdicional de natureza provisória, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 62545579 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença relacionado aos honorários advocatícios sucumbenciais movido pelo agravante em desfavor da agravada, OLGA CHAVES BARROS, indeferiu o pedido de penhora formulado pelo ente recorrente atinente ao veículo Uno Vivace 1.0, Renavam 00503036978, Placa JEC 7825, por estar o bem gravado por alienação fiduciária em favor de terceiros, bem como determinou ao agravante a indicação de outros bens à penhora ou, na impossibilidade de fazê-lo, manifestar-se acerca do interesse na expedição de certidão de crédito ou na suspensão prevista no art. 921 do Código de Processo Civil - CPC. Buscando rever esse entendimento, o agravante alega, em suma, que não requestou a constrição do automóvel em si, mas tão somente a penhora sobre os direitos aquisitivos decorrentes da alienação fiduciária. Defende que, à luz das previsões contidas nos artigos 789 e 835, XII, ambos do CPC, admite-se a penhora sobre direitos, incluindo o direito futuro da parte devedora sobre o bem objeto da alienação. Cita jurisprudência deste Tribunal de Justiça em corroboração da tese ventilada. Por fim, pontuando a presença dos requisitos ensejadores do provimento liminar almejado neste recurso, o agravante requesta a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo que seja deferida a penhora sobre os direitos aquisitivos sobre o bem, conforme requerido; ou, subsidiariamente, a suspensão da decisão ora agravada, que determinou a indicação de outros bens à penhora, ou eventual interesse na expedição de certidão de crédito ou suspensão do feito, nos termos do art. 921 do CPC. No mérito, requer o provimento deste agravo de instrumento para que seja cassada a decisão recorrida, dando prosseguimento ao cumprimento de sentença, nos termos em que foi proposto. É o relatório do necessário. DECIDO. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tempestivo, foi firmado por procurador(a) legalmente habilitado(a), dispensada a formação do instrumento e do preparo, bem como da formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o) e do recolhimento do devido preparo, conheço do presente agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que, dentre os pleitos de caráter liminar postulados pelo agravante, o deferimento de efeito suspensivo ativo atende aos respectivos pressupostos e se revela a medida mais adequada ao caso em liça. Conquanto o Juízo a quo tenha indeferido o pedido de penhora vindicado pelo agravante, por considerar que veículo Uno Vivace 1.0, Renavam 00503036978, Placa JEC 7825, encontra-se gravado por alienação fiduciária em favor de terceiros, de acordo com o posicionamento adotado pela moderna jurisprudência desta Corte de Justiça, inexistem motivos jurídicos que impeçam a constrição judicial dos direitos sobre o bem móvel gravado com alienação judiciária. No caso à baila, foram realizadas tentativas de outros meios constritivos à disposição do juízo no afã de satisfazer o crédito perseguido pelo agravante. Contudo, a exceção da pesquisa Renajud, todas as demais foram inexitosas (IDs 61478468, 61465331 e 61215252). Ademais disso, cabe ressaltar que a lei processual não aponta que a penhora sobre eventual direito aquisitivo do devedor fiduciante, oriundo do contrato de alienação, precisa de anuência daquele credor fiduciário. Nessa linha de intelecção, o sodalício Superior assim orienta a respeito deste tema em evidência: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITOS DO FIDUCIANTE SOBRE BEM SUBMETIDO A CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. A pretensão da Fazenda não consiste na penhora do bem objeto de alienação fiduciária, mas sim dos direitos que o devedor fiduciante possui sobre a coisa. 2. Referida pretensão encontra guarida na jurisprudência deste Tribunal Superior que, ao permitir a penhora dos direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato de alienação, não traz como requisito a anuência do credor fiduciário. Precedentes: AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 10/06/2016 ST; AgRg no REsp 1.459.609/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4/12/2014; STJ, REsp 1.051.642/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 2/2/2010; STJ, REsp 910.207/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 25/10/2007. 3. Esclarece-se, por oportuno, que a penhora, na espécie, não tem o condão de afastar o exercício dos direitos do credor fiduciário resultantes do contrato de alienação fiduciária, pois, do contrário, estaríamos a permitir a ingerência na relação contratual sem lei que o estabeleça. Até porque os direitos do devedor fiduciante, objeto da penhora, subsistirão na medida e na proporção que cumprir com suas obrigações oriundas do contrato de alienação fiduciária. 4. Recurso especial provido. (REsp 1697645/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018) - sublinhei Com efeito, ainda que o bem indicado pelo agravante não integre efetivamente o patrimônio da agravada, é viável a penhora sobre os respectivos direitos de aquisição, que possuem expressão econômica. Aliás, a consumar a liquidação da dívida, o domínio fiduciário se resolverá em proveito do devedor fiduciante, tornando a coisa isenta de gravame. Convém destacar, por outro lado, que a constrição dos direitos aquisitivos não implica em prejuízo para o credor fiduciário, porquanto prevalecerá a eficácia da garantia constituída, de sorte que assim, na hipótese de inadimplemento, poderá a instituição financeira requerer a apreensão do bem alienado para satisfação do seu crédito, independentemente da constrição judicial em tela. Calhar salientar, contudo, que a propriedade do bem pertence à credora fiduciária, de modo que somente quando se liquidar a dívida o domínio fiduciário se resolverá em proveito da devedora, tornando a coisa isenta de gravame. Portanto, diante dos elementos de convicção trazidos à colação, e seguindo os comandos normativos emanados sobretudo dos princípios da colaboração e da efetividade da atividade satisfativa, há de se deferir a penhora almejada. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. PENHORA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMPOSSBILIDADE. DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR. PENHORA. VIABILIDADE. I - Embora não seja aceito o bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária (art. 7-A do Decreto-Lei no 911/69), é admitida a penhora dos direitos aquisitivos do veículo objeto da restrição, os quais gozam de expressão econômica diversa da propriedade do bem (art. 835, XII, do CPC) II - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1209168, 07182813020198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no PJe: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O BEM. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. MEDIDA EXCESSIVA. 1. É vedada a penhora de veículo gravado com alienação fiduciária, mas não dos direitos aquisitivos que recaem sobre o bem, nos termos do art. 835, XII, do CPC. 2. Consoante o art. 805 do Código de Processo Civil, "Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado." 3. A restrição de circulação (restrição total) de veículo é medida excepcional, pois não garante a satisfação do crédito em execução e, além de impedir o deslocamento, autoriza o seu recolhimento ao depósito público, o que é oneroso e prejudicial a ambas as partes, tendo em vista o alto custo da permanência no depósito e a possibilidade de depreciação do bem. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1253200, 07015441520208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante preconiza o art. 7o-A do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, é vedada a penhora sobre bem gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário. No entanto, inexiste óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor, decorrentes do contrato de alienação fiduciária, conforme expressamente prevê o artigo 835, XII, do Código de Processo Civil. 2. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. Decisões mantidas. (Acórdão 1252916, 07056051620208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Com efeito, sem adentrar no mérito do recurso propriamente dito, porquanto ainda em fase de juízo rarefeito da controvérsia posta à colação, in casu, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo Colégio Revisor, bem como denota-se que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, razões pelas quais faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado, até ulterior análise do mérito recursal. Diante de todo o exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 9 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator